Tribunal: TJDFT
Processo: 0744459-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À AUTARQUIA DE TRÂNSITO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. INADMISSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE REQUISITOS LEGAIS PARA TRANSFERÊNCIA E DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO A TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que, apesar de aplicar o efeito da revelia consistente em presunção de veracidade das alegações do autor, indeferiu o pedido de expedição de ofício à autarquia de trânsito para fins de transferência da propriedade do veículo.
2. Com esteio no art. 506 do CPC, não é possível compelir a autarquia de trânsito a proceder à transferência do veículo se a destinatária da ordem judicial sequer fez parte da relação processual e a medida pode impactar na sua obrigação de observância dos requisitos para expedição de novo Certificado de Registro de Veículo, previstos no art. 124 do CTB.
3. Interpretando-se sistematicamente as normas incidentes sobre a relação jurídica em exame, tem-se que, após o prazo para o comprador proceder à transferência do veículo (art. 123, §1o, do CTB), o vendedor também passa a ter a obrigação de realizá-la (art. 134 do CTB), sob pena de responsabilização solidária pelas penalidades e débitos eventualmente existentes. 3.1. Acrescente-se que, para a expedição de CRV em nome do novo proprietário, é necessário o pagamento de débitos fiscais e multas do veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações (art. 128 do CTB). 3.2. A expedição de ofício à autarquia de trânsito para a transferência do veículo implicaria na supressão das obrigações previstas no art. 124 e no art. 128 do CTB, o que não se admite.
4. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.